Tribunal: TJBA
Processo: 0752886-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752886-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SERGIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública diante do baixo valor do crédito exequendo (R$ 2.770,75), nos termos do art. 485, VI, do CPC, e à luz do princípio da eficiência administrativa, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do baixo valor do crédito executado, à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a execução tenha sido ajuizada antes da consolidação desses entendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de repercussão geral (RE 1355208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, mesmo sem modulação de efeitos. A tese do STF estabelece, ainda, que o ajuizamento da execução deve ser precedido de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo justificativa administrativa que comprove a inadequação da medida. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o precedente do STF, estabelece como parâmetro objetivo para extinção das execuções fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde que não haja movimentação útil no processo há mais de um ano, sem citação válida ou sem bens penhoráveis. No caso concreto, o valor executado (R$ 2.770,75) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ, e não foram demonstradas pelo Município providências prévias exigidas — como tentativa de conciliação e protesto do título —, tampouco justificativa para sua não adoção. Constatou-se, ainda, a ausência de qualquer penhora nos autos, reforçando a falta de efetividade e o caráter antieconômico da permanência da demanda executiva. A inexistência de modulação de efeitos na decisão do STF implica a aplicação imediata do entendimento firmado, inclusive às execuções já em curso à época de sua publicação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0752886-53.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado Sergio de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR